Tribunal: TJDFT
Processo: 0029094-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029094-04.2012.8.07.0001 APELANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, NILMA RODRIGUES SILVEIRA, AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, JOFFRE RODRIGUES HONORATO, NILMA RODRIGUES SILVEIRA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO O REsp 1.770.163/DF interposto pelos apelantes-autores foi parcialmente provido, em r. decisão proferida pelo em. Ministro Moura Ribeiro, “[...] para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Distrital a fim de que realize novo julgamento da apelação, apreciando os pontos omitidos, como entender de direito” (id. 23519240, págs. 24/9), quais sejam: “[...] (a) ausência de análise da constituição em mora da primeira adversa – AGROBOI –, oriunda de Notificação Extrajudicial recebida e não respondida; (b) natureza relativa da quitação inserida na escritura pública; (c) desconsideração do valor real do bem, pelo que a quitação de um valor muito menor constante da escritura, não poderia caracterizar adimplemento; (d) a conservação da posse por eles, não obstante o negócio ter sido firmado há mais de 10 (dez) anos; e (e) ônus da prova da AGROBOI quanto à comprovação do pagamento [...]” Anteriormente à prolação da referida r. decisão, os ora apelantes-autores apresentaram petição perante o eg. STJ com a informação de fato novo, relativamente ao depoimento prestado pelo então representante legal da apelada-ré Agroboi Ltda., Denys Cornélio Rosa, “[...] em feito idêntico ao presente (processo n.o 2016.01.1.111699-6 – 6a Vara Cível de Brasília-DF), relacionado a outro imóvel também adquirido pela primeira adversa e igualmente impago [...]” (id. 23519240, págs. 10/4). O mencionado processo (atual numeração PJe 0032043-59.2016.8.07.0001), de fato, trata igualmente de resolução de negócio jurídico por inadimplemento, cuja compra e venda de outro imóvel, a Fazenda São Jorge, foi realizada com o mesmo modo de operação entre os apelantes-autores e a apelada-ré Agroboi Ltda., diferenciando-se quanto ao credor fiduciário e aos valores da negociação. Ocorre que naqueles autos foi proferida r. sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, a qual foi mantida pela 2a Turma Cível deste TJDFT, sob o fundamento de simulação do negócio jurídico, com a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INANDIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Resolução de Negócio Jurídico por Inadimplemento c/c Perdas e Danos), julgou improcedente o pleito exordial e condenou o autor ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé em benefício da instituição financeira requerida. 2. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato e aparentemente conferir ou transferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (artigo 167, §1o, incisos I e II, do Código Civil). 3. Do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se a ocorrência de simulação na venda do imóvel de propriedade do autor recorrente e, posteriormente, da confissão de dívida, ambas capitaneadas pelo apelante, a fim de obter o empréstimo junto a instituição financeira em favor da empresa requerida e, posteriormente, de frustrar a garantia hipotecária ofertada com a resolução do negócio jurídico sob a alegação de inadimplemento. 4. Nos termos do caput e do § 2o do artigo 167 do Código Civil, não obstante reconhecida a ocorrência de negócio jurídico simulado, subsiste o que dele se dissimulou - contrato de compra e venda de imóvel - devendo, portanto, ser preservada a garantia hipotecária em favor da instituição financeira ré, a qual figura como terceira de boa-fé. 5. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; a oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e o prejuízo processual à parte contrária, em razão do ardil constatado. 6. Na hipótese dos autos, o autor altera a verdade dos fatos, utilizando-se do Poder Judiciário para obter objeto escuso, incidindo as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1389505, 00320435920168070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, para fins de reexame da apelação interposta nos presentes autos, conforme determinação do eg. STJ, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a tese da simulação da compra e venda do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora da Abadia, observados os fundamentos adotados no julgamento da ação no 0032043-59.2016.8.07.0001, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora